Tribunal: TJES
Processo: 5000767-64.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-64.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA APARECIDA DE JESUS GONCALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000767-64.2022.8.08.0007

RECORRENTE:
MARCIA APARECIDA DE JESUS GONCALVES

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARLENE REIS DE SOUZA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual narra a parte Autora, em síntese, afirma que, no dia 27/10/2018, em razão de fortes chuvas, houve queda de energia elétrica em sua residência, a qual perdurou por tempo considerável, de modo que ela ficou privada da energia elétrica por tempo superior ao tolerável. Segue narrando que, em razão disso, experimentou danos de ordem moral. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação de ID n.º 5813781, a requerida alegou, em suma, que, embora, de fato, tenha faltado energia no município de Baixo Guandu, tal se deu por caso fortuito, de modo que restaria excluída sua responsabilidade. Assim, pugnou pela improcedência do pedido exordial.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5813889) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
REJEITO
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5813891), sustentando, em suma, que a falta de energia passou do mero aborrecimento. Alega que a condição meteorológica é fortuito interno, bem como, o prazo para religar a energia foi além do razoável.

A empresa ré apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 5813896), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC, mediante a insuficiência de recursos da Autora, ora Recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Não vislumbro, entretanto, caso de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No mérito, não há que se falar em fortuito interno. Entendo que a instabilidade do fornecimento de energia provocou a queda na energia em vários pontos.

Resta claro, portanto, a evidente possibilidade de reconhecimento da excludente de força maior no presente caso, até mesmo porque a legislação consumerista é destinada a proteger as relações de consumo, não exclusivamente, o consumidor, de tal sorte que, ocorrido o fato imprevisível e inevitável, externo à atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço, há quebra do nexo causal, não sendo possível responsabilizar a EDP por evento ao qual não deu causa.

Veja-se que esta também é a orientação do art. 393 do Código Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Como no caso em comento, em razão de força maior compreender acontecimento imprevisível, não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da concessionária de energia elétrica, que em nenhum momento foi omissa na manutenção de sua rede e no fornecimento do suporte ao consumidor.

Assim, constata-se que a interrupção no fornecimento foi causada pelas fortes chuvas e ventos na região, o que caracteriza o fortuito externo, não havendo qualquer elemento que indique a falha na prestação de serviços.

Somado a isto, está o fato de que a autora não produziu prova mínima de suas alegações.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, com o qual coaduno, tem-se:

Na hipótese dos autos, analisando-se o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que a única prova produzida pela parte requerente é a fatura de energia elétrica juntada, que demonstra que, à época da interrupção do fornecimento, era usuária do serviço de energia elétrica neste município.

Como se vê, a parte autora não alegou, muito menos comprovou, o período em que ficou privada do serviço essencial, a fim de se perquirir se a interrupção de energia se prolongou além do prazo acima consignado e, ainda, perquirir se a situação, de fato, extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

Assevero que, embora se trate de relação de consumo, onde é possível a inversão do ônus probatório, é sabido que a medida não é automática, posto que exige, como requisito para seu deferimento, que a alegação do autor seja verossímil (artigo 6º, VIII, do CDC).

Contudo, no caso específico dos autos, observa-se que a parte autora faz mera alegação de demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, contudo, desacompanhada de um lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança ao alegado.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu. 4. Agravo interno desprovido.

Acerca dos danos morais, também entendo como o juízo de piso, já que não vislumbro elementos para que sejam configurados os danos, uma vez que a prova mínima não foi produzida pela parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)